Tribunal: TJDFT
Processo: 0002482-93.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO. SALDO DEVEDOR. IGPM. AVERBAÇÃO. HABITE-SE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. PAGAMENTO. PROMITENTE VENDEDORA.

1. Transcorrido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) previsto contratualmente sem a entrega das chaves do imóvel, incorre em mora a Construtora. 1.1. Logo, deve indenizar os prejuízos causados ao Promitente Comprador pelo atraso injustificado.

2. Havendo previsão expressa em favor do adquirente, prevalece a cláusula penal pactuada entre as partes, que prefixou as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

3. Conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.635.428/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 970), a cláusula penal moratória não é acumulável com lucros cessantes.

4. Inviável a utilização pela construtora do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, antes da averbação do habite-se no registro do imóvel, face à impossibilidade de o consumidor obter financiamento bancário para quitação do saldo devedor.

5. A demora na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o qual não causa, por si, só dano moral.

6.Tratando-se de aquisição de imóvel na planta, a obrigação pelos débitos condominiais, referentes ao período anterior à entrega das chaves, é de responsabilidade exclusiva da Promitente Vendedora, porquanto estava na posse direta do bem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. Recursos Conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da parte ré não provido.